Tribunal: TJMT
Processo: 1018689-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROTESTO DE TÍTULO INEXIGÍVEL – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS, DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PARCIALMENTE PROVIDO - DO AUTOR PREJUDICADO.
I - Não há se falar em litispendência. Nesse contexto, exige-se identidade de partes, dos fatos e da pretensão, o que não configura-se no presente caso, eis que a presente ação é calcada na ocorrência de negativação indevida, objeto diverso do apreciado no processo no 8014675-44.2017.811.0003 que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que discutiu a legitimidade do valor da cobrança realizada.
II - Em ação pretérita, declarada a inexigibilidade da fatura referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, o seu posterior protesto é indevido, eis que é incabível protestar quantia declarada inexigível, configurado assim o ato ilícito passível de indenização de cunho moral.
III - Com relação aos danos morais o relator fixou em R$.6.000,00 (seis mil reais), enquanto que a 1a e a 2a Vogal fixaram em R$ 3.000, 00 (três mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritméticas dos votos os valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018689-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 019.503.841-01 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (APELANTE), JEFERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 019.503.841-01 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVEU EM PARTE O RECURSO DA ENERGISA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. O valor da indenização por danos morais será apurado pela média aritmética

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROTESTO DE TÍTULO INEXIGÍVEL – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS, DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PARCIALMENTE PROVIDO, DO AUTOR PREJUDICADO.

I - Não há se falar em litispendência. Nesse contexto, exige-se identidade de partes, dos fatos e da pretensão, o que não configura-se no presente caso, eis que a presente ação é calcada na ocorrência de negativação indevida, objeto diverso do apreciado no processo no 8014675-44.2017.811.0003 que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que discutiu a legitimidade do valor da cobrança realizada.

II - Em ação pretérita, declarada a inexigibilidade da fatura referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, o seu posterior protesto é indevido, eis que é incabível protestar quantia declarada inexigível, configurado assim o ato ilícito passível de indenização de cunho moral.

III - Com relação aos danos morais o relator fixou em R$.6.000,00 (seis mil reais), enquanto que a 1a e a 2a Vogal fixaram em R$ 3.000,00 (três mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritméticas dos votos os valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1018689-88.2020.8.11.0003 interposto por ambos litigantes: JEFERSON ANTONIO DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO DE DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA” que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 108349027 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de declarar inexistente em relação à parte autora o débito litigioso e condenar o requerido a indenizar a autora, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente JEFERSON ANTONIO DA SILVA sob ID. 108349033 necessidade de majoração do quantum indenizatório, obrigação da parte adversa proceder com a baixa do protesto e direito de levantar em favor da parte autora o valor do depósito judicial realizado a título de caução para a concessão do pedido de tutela de urgência (efetuar a exclusão da negativação do nome do Recorrente dos órgãos de proteção ao crédito), tendo em vista que foi demonstrado em juízo a inexigibilidade do débito em questão;

Prequestiona o artigo 5o, V, X, XXXII, XXXVI, LV e artigo 170, V, da Constituição Federal/88, artigo 14, 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Em suma, aduz o recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A sob ID. 108349039 existência de ação idêntica a esta com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, tramitando perante a Juizado Especial Cível de Rondonópolis, sob os autos n. 8014675-44.2017.811.0003, o que, à evidência, caracteriza a litispendência;

Alega que o autor possui pendências financeiras elencadas à UC, da qual é titular e apesar de a parte autora aduzir que não possui faturas em aberto, é evidente entendimento contrário, tendo em vista histórico de contas pendentes na UC;

Afirma que não soçobram dúvidas de que o valor da indenização arbitrado viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos Tribunais;

Afirma ocorrência de litigância de má-fé, vez quer de maneira temerária e mal-intencionada, vale-se do processo, alterando a verdade dos fatos, para receber, à custa da requerida, o que não lhe é devido, em abjeta tentativa de enriquecimento ilícito;

Prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90

Contrarrazões sob ID. 108349037 e 108349043.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de dano moral com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada ajuizada por JEFERSON ANTONIO DA SILVA, ora recorrente, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ora recorrente também.

Noticiou a parte autora/recorrente que em 19/12/2019 a requerida/recorrente, indevidamente, protestou o título no 137422, junto ao 4o Oficio de Tabelionato de Notas e Protestos, no valor de R$ 240,57 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento em 26/09/2018, e, fora informado de que o título se referia ao refaturamento do débito referente à fatura de 02/2016, então no valor de R$ 308,48 (trezentos e oito reais e quarenta e oito centavos), consoante, havia sido determinado nos autos no 8014675-44.2017.811.0003.

O juiz aquo julgou a ação procedente, declarou inexistente em relação à parte autora o débito litigioso e condenou o requerido a indenizar a autora, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00.

A tese recursal funda-se na ocorrência de litispendência, no mérito que existe pendência financeira que autorizou a concessionária recorrente protestar o nome da parte autora/recorrente, ou, em pedido alternativo, necessidade de minoração da verba indenizatória.

DA LITISPENDÊNCIA.

Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC).

Não há se falar em litispendência. Nesse contexto, exige-se identidade de partes, dos fatos e da pretensão, o que não configura-se no presente caso.

No caso em tela a presente ação é calcada na ocorrência de negativação indevida, objeto diverso do apreciado no processo no 8014675-44.2017.811.0003 que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que discutiu a legitimidade do valor da cobrança realizada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. PARTES E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICAS. PEDIDO DIVERSO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANOS MORAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não há litispendência quando duas ações, apesar de possuírem mesmas partes e mesma causa de pedir, apresentam pedidos diversos. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL EDcl no REsp 927012 BA 2007/0035599-9 - Data de publicação: 17/05/2010)

Para configuração da litispendência, é indispensável a identidade de partes, de causa de pedir, com repetição da mesma pretensão, circunstâncias que não restaram comprovadas.

Embora o apelante insista na existência da litispendência, não colacionou qualquer documento que demonstre que a ação mencionada trata da mesma matéria da presente demanda, reproduzindo idêntica pretensão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL - LITISPENDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA. I - O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de mútuo bancário, não se havendo invocá-lo para fins de inversão de ônus da prova nestes Embargos à Execução. II - Dispunha o art. 333 , do Código de Processo Civil de 1973 , o qual continha regra de distribuição do ônus da prova, que, ao autor, em princípio, a demonstração do fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a demonstração de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do daquele. III - Em razão de serem os embargos à execução meio de defesa com natureza de ação constitutiva negativa, por meio da qual o executado persegue a desconstituição da execução ou do próprio título executivo, cumpria ao embargante, nos termos do art. 333 , do CPC de 1973 (enquanto vigeu), demonstrar a litispendência por meio da juntada dos contratos de confissão e renegociação de dívida e peças dos diversos processos. IV - O pedido de produção de prova veiculado na inicial de embargos deve indicar especificadamente qual prova pericial e para que finalidade o embargante pretende produzir. V - Apelação cível não provida.” (TRF-2 - Apelação AC 00060474420114025001 ES 0006047-44.2011.4.02.5001 - Data de publicação: 25/07/2017).

Ante a distinção dos pedidos formulados na outra demanda, não há que se falar em litispendência.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

O cerne da questão consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço e se a indenização arbitrada condiz com a situação vivenciada pela parte consumidora

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Em breve síntese alega o consumidor/recorrente que teve seu nome protestado por dívida reputada inexigível judicialmente.

Revisitando os autos do processo No: 8014675-44.2017.811.0003 que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, verifica-se que em 27/04/2018 o magistrado condutor daquele feito homologou o projeto de sentença do juiz leigo que jugou procedente a “Ação de Indenização por Dano Moral” proposta por JEFERSON ANTONIO DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando indenização declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Naquela oportunidade a parte ora autora/recorrente insurgiu-se contra a fatura de consumo do mês de fevereiro/2016, no valor de R$ 308,48 (trezentos e oito reais e quarenta e oito centavos), tendo em vista discordância com o valor exigido.

A demanda foi julgada procedente, onde o juiz diretor determinou que a empresa reclamada, ora recorrente/ré, efetuasse a retificação da fatura de consumo do mês de fevereiro/2016, no valor de R$ 308,48 (trezentos e oito reais e quarenta e oito centavos), para o equivalente à média dos últimos doze meses de consumo da época, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de inexigibilidade do débito.

Houve recurso contra a supracitada sentença, porém, na data de 06/08/2018 a turma recursal negou provimento ao recurso inominado interposto, e, em 21/08/2018 transitou em julgado aquela demanda.

Lado outro, compulsando o arcabouço probatório desta contenda, verifico sob ID. 108343778 - Pág. 1 certidão do cartório de notas e protestos em que se extai que a concessionária/recorrente inseriu em 13/12/2019 registro negativo no valor de R$ 240,57 inerente a título com vencimento em 26/09/2018.

Por fim, percebe-se que de fato a fatura protestada refere-se ao título debatido na ação judicial 8014675-44.2017.811.0003 que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, eis que o autor em seu mister probatório indexou troca de e-mails com o setor de atendimento ao cliente da concessionária recorrente que confessou ser o protesto inerente a cobrança discutida na ação judicial (ID. 108343784 - Pág. 1).

Dito isso, é incontroverso que a concessionária/recorrente descumpriu com o comando judicial que determinava a retificação da fatura sob pena de inexigibilidade, não demonstrando que realizou o refaturamento no prazo fixado no processo que discutiu a legitimidade da fatura, portanto, é cediço que houve protesto indevido.

É incabível protestar quantia declarada inexigível. Dessa forma o STJ coaduna:

“O protesto indevido resultou na restrição ao crédito, com lesão à personalidade, daí o dever de indenizar - salientando-se que pacífico o entendimento de que a indevida inserção de dados em cadastro de proteção ao crédito gera, ao ofendido, dano moral in re ipsa, isto é, de maneira presumida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 1237491/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).

E mais:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – Em ação pretérita, declarada a inexigibilidade da fatura referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica com vencimento em janeiro de 2016 (Processo número 1008428-79.2016.8.26.0361) – Posterior protesto indevido – Incabível protestar quantia declarada inexigível – Configurado o ato ilícito – Dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para "determinar seja cancelado o protesto do título objeto da lide" e para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO” (TJ-SP - AC: 10176538920178260361 SP 1017653-89.2017.8.26.0361, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 16/01/2020, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2020)

É sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, posto que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, presente o dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora.

Isto posto, CONHEÇO ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Na forma do § 5o do art. 94 do nosso Regimento Interno o valor da indenização por dano moral fica arbitrado pela média aritmética dos votos.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DE JEFERSON ANTÔNIO DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, QUE SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021